Tribunal: STF
Processo: Ext 1598
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2019-12-17

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ATOS ESPECÍFICOS DE TRAFICÂNCIA INTERNACIONAL. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. LEI DE MIGRAÇÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL-ITÁLIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. PRESCINDIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE PARA INVESTIGAR OS FATOS MOTIVADORES DO PEDIDO. CONVENÇÃO ÚNICA DE NOVA IORQUE SOBRE ENTORPECENTES. TIPO MISTO ALTERNATIVO EM QUE CADA UMA DAS CONDUTAS DEVE SER COMPREENDIDA COMO AÇÃO AUTÔNOMA. VÍNCULOS FAMILIARES NO BRASIL. COMPATIBILIDADE ENTRE A SÚMULA N. 421/STF E A CARTA DA REPÚBLICA. ATOS DE PERSEGUIÇÃO ADVINDOS DA ORIGEM DO EXTRADITANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONCLUSÃO DO PROCESSO CRIMINAL NO BRASIL, RESSALVADO O DISPOSTO NO ART. 95 DA LEI 13.445/2017. ENTREGA DO EXTRADITANDO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 



    1. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Tratado de Extradição Brasil-Itália, promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993 , não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    2. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017 e dos arts. I, II, III, IV e V da norma convencional, não sendo exigível a tradução juramentada. Precedentes: EXT 1.136, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 29.10.2019 e EXT 1.085, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 16.4.2010. 



    3. Consta dos autos que o extraditando é cidadão italiano e lhe são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente apurados pelo Estado da Itália, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc (art. III, d, do Decreto 863, de 9 de julho de 1993).



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelos mesmos fatos motivadores dessa extradição e tampouco prepondera o exercício da Jurisdição brasileira, afastando-se, por conseguinte, a hipótese de recusa facultativa à extradição prevista em norma convencional (Art. IV, 2, do Decreto 863, de 9 de julho de 1993).



    5. Em hipóteses assemelhadas, este Supremo Tribunal reconheceu a competência internacional concorrente estatuída pela Convenção Única de Nova Iorque sobre Entorpecentes, sem nulificar a eventual atuação persecutória das outras nações soberanas atingidas (Precedentes: EXT 1.499, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20.3.2018; EXT 12.5.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29.6.2015; EXT 1.151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17.3.2011).



    6. À luz da legislação penal brasileira os fatos análogos são punidos com sanção privativa de liberdade máxima superior a 2 anos, inexistindo notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei n. 13.445/2017 – Lei de Migração).



    7. Depreende-se ausente comprovação de que não tenham sido assegurados os direitos mínimos de defesa no processo-crime que redundou em condenação do súdito italiano (art. V, a, do Decreto 863, de 9 de julho de 1993).



    8. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos (art. V, b, do Decreto 863, de 9 de julho de 1993).



    9. Tampouco se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, tratando-se de fatos delituosos tipificados na legislação penal comum (art. III do Decreto 863, de 9 de julho de 1993).



    10. Configurados tanto os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) como os específicos (Decreto 863, de 9 de julho de 1993) desse pedido de extradição, os vínculos afetivos e familiares do súdito italiano mantidos com esposa e filhos brasileiros não se configuram, ipso facto, como óbice ao deferimento, a teor a Súmula 421 do STF (“Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”). Precedentes: EXT 228, Rel. Min. GONÇALVES DE OLIVEIRA, DJ de 9.5.1963 e HC 36.744, Rel. Min. CÂNDIDO MOTTA FILHO, DJ de 5.9.1960.



    11. Em julgamentos recentes, este Supremo Tribunal vem decidindo pela compatibilidade do enunciado sumular persuasivo com a atual ordem de valores inserta na Carta da República, nas hipóteses em que a cooperação internacional tenha por objeto a repressão a crimes comuns. Precedentes: EXT 1.343, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19.5.2015 e EXT 510, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 3.8.1990.



    12. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos diplomáticos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, os quais constituem pressupostos da entrega, e não do julgamento pela procedência do pedido (Precedente: EXT 744, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 18.2.2000). 



    13. Essa extradição deverá ser executada após o cumprimento de eventual pena a ser imposta ao requerido pelo crime ao qual responde no Brasil, ressalvado o disposto no art. 95 da Lei 13.445/2017, mantendo-se a custódia em estabelecimento federal de segurança máxima.